Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MOTORISTA. TESTE DE ETILÔMETRO. RECUSA. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os artigos 277 e 165-A do CTB disciplinam que o condutor de veículo automotor alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, e a recusa implicará em infração gravíssima.
2. A infração administrativa do art. 165-A c/c art. 277, §§ 2° e 3°, do CTN é de mera conduta, de modo que a simples recusa faz incidir a sanção prevista na norma jurídica, independente da constatação de sintomas de embriaguez.
3. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 1224374, com repercussão geral (Tema 1.079), considerou constitucional a multa imposta ao motorista que se recusa em se submeter a teste de bafômetro e fixou a seguinte tese “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (artigo 165-A e artigo 277, parágrafos 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro)”.
4. O simples argumento de que o condutor estava com suspeita de Covid não é suficiente para afastar a infração administrativa. Ocorre que a biqueira do bafômetro é descartável, os agentes de trânsito estão devidamente treinados e com os equipamentos de proteção de individual necessários e eventual risco de contaminação deve ser aferido pelo agente na hora da abordagem, não podendo ser utilizado como fundamento para o descumprimento da legislação de regência.
5. Apelação e Remessa Necessária providas. Segurança denegada. Unânime.